Tribunal: TJPA
Processo: 0806712-06.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806712-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: RUTH HELENA FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. ARGUMENTO NÃO VENTILADO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO RELATIVO A VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O cerne do recurso gira em torno do acerto ou desacerto da decisão a quo que homologou o valor incontroverso de R$ 84.818,94 (oitenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) e determinou a expedição do ofício requisitório em benefício da ora agravante;

2.
O agravante defende a inexigibilidade da obrigação e excesso da execução, sob o argumento de que a sentença exequenda declarou que o pagamento de vencimentos em atraso deve ser perseguido em ação própria. o argumento utilizado para defender a nulidade do título judicial não foi levado a apreciação do juízo singular, portanto, constitui inovação, cuja apreciação poderá culminar em supressão de instancia e violação ao princípio da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição;

3.
Plenamente possível a expedição de precatório relativo a valores incontroversos.
Precedentes do STJ e STF
.

4. Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito,
dar-lhe desprovimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28/08/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA
(proc. n. 0034923-36.2015.8.14.0301), tendo como agravada
RUTH HELENA FERREIRA DE SOUSA.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) HOMOLOGO como incontroverso o valor de R$ 84.818,94 (oitenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) e, em cumprimento ao comando do art. 535, § 3º, I e II do CPC/15 c/c art. 5º da Resolução nº 29, de 11 de novembro de 2016, deste Tribunal de Justiça, determino:

1- Expeça-se ofício-requisitório em benefício da exequente
RUTH HELENA FERREIRA DE SOUSA
para pagamento, mediante PRECATÓRIO, do valor de
R$ 84.818,94 (oitenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos)
;

- DA DEFINIÇÃO DOS VALORES CONTROVERTIDOS.

Consta dos autos que a Exequente discordou da conta apresentada pelo Executado, havendo divergência quanto aos valores efetivamente devidos em decorrência da condenação.

Assim, para auxiliar a decisão deste juízo sobre a tese de excesso ventilada pelo Executado em sede de impugnação, determino a remessa dos autos ao Contador.

Considerando que a decisão exequenda não instituiu contornos fixos para o cálculo dos juros e correção, fixo como parâmetros os seguintes:

Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da diligência, determinando ao contador a elaboração de dois cálculos, um com os valores devidos até a data atual e outro com os valores devidos até o termo final dos cálculos apresentados pelas partes.

Apresentados os cálculos, intimem-se as partes para manifestação em 05 (cinco) dias.

(...)”

Inconformado, o ente recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (id nº 13842920).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente narra que na origem trata-se de cumprimento de sentença proposto pela parte recorrida com o objetivo de que seja determinado o pagamento dos vencimentos e vantagens que a exequente deixou de auferir no período em que esteve injustamente afastada do cargo público ao qual se submeteu a concurso (interstício do dia 22/02/2005 até o dia 01/07/2014, mais atualização até o ajuizamento da ação), cujos valores retroativos alcançam a importância de R$ 477.027,90 (quatrocentos e setenta e sete mil, vinte e sete reais e noventa centavos).

Aponta que há inexigibilidade da obrigação e excesso de execução que precisa ser reparado, pois a sentença ora exequenda, transitada em julgado, declarou que o pagamento de vencimentos em atraso deve ser perseguido em ação própria, assim confirmado pela 1ª Câmara Cível Isolada, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Prossegue destacando que o cumprimento de sentença comporta obrigação de pagar estranha ao título executivo judicial, eis que requer o pagamento dos vencimentos e vantagens que a exequente deixou de auferir no período em que esteve injustamente afastada do cargo público, ocorre que o título exequendo concedeu a segurança para anular o ato administrativo de exoneração, reintegrando a impetrante ao seu cargo, ratificando a liminar concedida, especificando que valores a título de vencimentos em atraso deveriam ser perseguidos em ação própria.

Alega que efeitos patrimoniais produzidos em momento que precede a data da impetração do mandado de segurança não são alcançados pela decisão que o concede, tal como prescreve o art. 14, § 4º Lei nº 12.016/2009.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida. E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para sustar o ofício requisitório em benefício da exequente.

Através da decisão de id nº 13943727 - Pág. 5, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº 14110892 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id nº 14770496 - Pág. 7).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao
acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar
, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Pois bem.

O cerne do recurso gira em torno do acerto ou desacerto da decisão
a quo
que homologou o valor incontroverso de R$ 84.818,94 (oitenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) e determinou a expedição do ofício requisitório em benefício da ora agravante.

O agravante defende a inexigibilidade da obrigação e excesso da execução, sob o argumento de que a sentença exequenda declarou que o pagamento de vencimentos em atraso deve ser perseguido em ação própria.

Desde já, registre-se a impossibilidade de conhecer da referida matéria, visto tratar-se de argumento até então não suscitado nos autos da execução fiscal, e sobre o qual, portanto, não houve manifestação do juízo singular. Ora, o argumento utilizado para defender a nulidade do título judicial, neste momento, constitui inovação, cuja apreciação poderá culminar em supressão de instancia e violação ao princípio da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE AÇÕES PREFERENCIAIS AO PORTADOR EMITIDAS PELO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. INCORPORADO PELO BANCO DO BRASIL S.A. RECURSO DO EXECUTADO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O ARRESTO E DETERMINOU A CITAÇÃO PARA PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE INEXIGIBILIDADE DIANTE DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS E DECIDIDAS NO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE VEDADA, MESMO NA HIPÓTESE DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, POR FERIR O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SC - AI: 50619400320218240000, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento:
16/02/2023
, Terceira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO POR FALTA DE INTERESSE. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA SUSCETÍVEL DE ARGUIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR O PRONUNCIAMENTO AGRAVADO. (...) Matéria atinente à nulidade, que pode ser deduzida por simples petição, independentemente de embargos. Artigo 803, parágrafo único, do CPC/2015. 4. Utilidade para o executado, que reside no fato de o meio escolhido - simples petição - ser mais célere e menos dispendioso que a propositura de ação. 5. O tema da inexigibilidade do título, no entanto, não pode ser apreciado por esta Instância Revisora, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. 6. Error in procedendo, que acabou por cercear a defesa da parte. 7. Provimento do recurso para anular a decisão.

(TJ-RJ - AI: 00580419120198190000, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento:
03/03/2020
, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

É inadmissível, portanto, que o agravante pretenda inovar o debate, trazendo argumentos não ventilados e analisados no primeiro grau, em nítida supressão de instância.

Ademais, frise-se que o valor de R$ 84.818,94 (oitenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), foi colocado como incontroverso pelo próprio agravante.

Nesse interim, é plenamente possível a expedição de precatório relativo a valores incontroversos, conforme já se posicionou a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO
OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. COISA JULGADA MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. No atinente à aplicação do art. 739, § 2º, do CPC, e com fulcro neste dispositivo,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a execução da parte incontroversa constitui execução definitiva, sendo possível a expedição de precatório do valor a ela pertinente, prosseguindo-se a execução da parte não embargada, se esta houver. Não há, pois, ofensa à sistemática constitucional do precatório prevista no art. 100, § 4º, da Constituição Federal de 1988
, bem como ao art. 730 do Código de Processo Civil.
A execução contra a Fazenda Pública é juridicamente possível quando se pretende a expedição de precatório, relativo à parte incontroversa do débito.

Precedentes: (EREsp 658.542/SC, DJ 26.02.2007; REsp 522.252/RS, DJ 26.02.2007; AgRg nos EREsp 716.381/P, DJ

05.02.2007). 2. A Corte Especial decidiu nos Embargos de

Divergência, em Recurso Especial, nº 721791/RS, de relatoria do Ministro Ari Pagendler, que restou vencido, tendo o Ministro José Delgado sido designado para lavrar o acórdão, no sentido de ser possível a expedição de precatório da parte incontroversa em sede de execução contra a Fazenda Pública
. 3. Recurso especial provido. (REsp 1114934/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011)

Igualmente, o STF já decidiu em nível de repercussão geral (Recurso Extraordinário – RE 1205530 – Tema 28) que não há ofensa à sistemática constitucional do precatório prevista no art. 100, § 4º, da Constituição Federal de 1988, isto é, a execução contra a Fazenda Pública é juridicamente possível quando se pretende a expedição de precatório, relativo à parte incontroversa do débito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 04/09/2023